Tribunal: STF
Processo: RE 209174
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-05
Data de publicação: 1998-02-05

Ementa:
EMENTA: Concurso público (CF, art. 37, II): não mais
restrita a exigência constitucional à primeira investidura em cargo
público, tornou-se inviável toda a forma de provimento derivado do
servidor público em cargo diverso do que detém, com a única ressalva
da promoção, que pressupõe cargo da mesma carreira:
inadmissibilidade de enquadramento do servidor em cargo diverso
daquele de que é titular, ainda quando fundado em desvio de função
iniciado antes da Constituição.